Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701442-65.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS, bem como pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. As partes recorridas apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID no 58430837, p. 11, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004